Tribunal: TJSP
Processo: 2213425-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento – ordinária declaratória de inexigibilidade de débito - denunciação da lide – indeferimento – nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo – situação não verificada na espécie - o acolhimento da pretensão implicaria

Ementa:
Agravo de instrumento – ordinária declaratória de inexigibilidade de débito - denunciação da lide – indeferimento – nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo – situação não verificada na espécie - o acolhimento da pretensão implicaria na discussão de fatos novos que não os de interesse para a resolução da lide - decisão mantida - recurso desprovido.